Tribunal: CARF
Processo: 10925.721626/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721626/2014-99
ACÓRDÃO
2402-012.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
TANIA MARIA FACCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PRECLUSÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O art. 16, § 4.o do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de
apresentação da prova documental. A análise de documento que já estava
disponível quando da interposição da competente defesa administrativa,
apresentado pelo postulante somente em sede de recurso voluntário,
implica supressão de instância e preclusão consumativa.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por tratar-se de inovação recursal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721626/2014-99
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcos
Roberto da Silva (substituto integral) e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente o conselheiro Marcus
Gaudenzi de Faria, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão 07-36.556 (p. 1.614), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Mediante Auto de Infração de fls. 03 a 11, integrado pelo Relatório de Atividade
Fiscal de fls. 32-50, exige-se da contribuinte acima identificada o Imposto de
Renda Pessoa Física de R$161.966,28, acrescido da multa proporcional de R$
156.147,44 e juros de mora calculados até 08/2014, de R$ 49.464,50, referente à
declaração de rendimentos apresentada para o exercício de 2011, ano-calendário
2010.
A fundamentação legal consta do referido Auto de Infração e o lançamento
decorre das seguintes infrações:
1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE RURAL, no valor de
R$ 168.110,16.
Consoante o Relatório de Atividade Fiscal, no período sob fiscalização, a
contribuinte explorava a atividade rural em parceria/condomínio com outras três
pessoas, com a participação de 30% sendo o Livro Caixa comum a todos os
condôminos.
Os demais integrantes do condomínio são os Srs. Danilo Marcolino Faccio (CPF
031.830.259-49), com 35%, Nilson Luis Faccio (CPF 714.862.089-91), com 15% de
participação e João Paulo Faccio, com 20%, conforme dados extraídos do Termo
de Intimação Fiscal de fls. 134-140, parte integrante da Autuação.
Com base nos documentos apresentados pelo contribuinte em face do Termo de
Início da Ação Fiscal e Termos de Intimação Fiscal nos 001 e 002, e na declaração
de ajuste anual do exercício 2011, foram apuradas omissões de receitas da
atividade rural caracterizadas por Notas Fiscais eletrônicas (nf-e) não lançadas em
Livro Caixa, emitidas em seu nome e em favor de Danilo Marcolino Faccio (CPF no
031.830.259-49), integrante da parceria agrícola.
As receitas omitidas estão descritas na tabela a seguir:
- Notas Fiscais em Nome de Danilo Marcolino Faccio:
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721626/2014-99
3
(...)
- Notas Fiscais eletrônicas emitidas em favor de João Paulo Faccio:
(...)
Consta que as nf-e acima foram emitidas e recebidas no ano-calendário 2010,
devendo-se tal constatação à data de vencimento mencionada no campo
“observações”
da
nf-e
(vide
sítio
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx).
A fiscalização procedeu ao ajustamento do total das receitas da atividade do
condomínio com o acréscimo de R$ 560.367,19, a que se sujeitará ao percentual
de participação de cada um.
2. DEDUÇÃO DE DESPESA DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA, no valor de
R$ 420.858,10.
Conforme consta do Relatório, foram verificados no Livro Caixa as seguintes
irregularidades:
- Nota Fiscal de receita lançada como despesa, envolvendo as seguintes nf-e:
(...)
- Nota fiscal de despesa escriturada em duplicidade:
(...)
- -Erros de Soma nos lançamentos abaixo:
(...)
- Notas Fiscais de remessa (CFOP 5.923) lançada como despesas:
(...)
- Notas fiscais de despesas pagas no ano-calendário seguinte:
(...)
O total da glosa foi de R$ 1.402.860,01, sendo o valor de R$ 210.429,05 atribuído
ao contribuinte (15%).
Consoante informações contidas no Relatório, a autoridade lançadora, com base
na análise de documentos e esclarecimentos prestados pelo contribuinte e pelos
demais condôminos, também sujeitos passivos de ações tributárias, efetuou o
cálculo da receita bruta e despesas ajustadas, apurando o novo resultado da
atividade rural, bem como o IRPF correspondente. Para tanto, a autoridade
lançadora procedeu a comparação da forma mais benéfica para o contribuinte,
concluindo pela adoção do resultado da atividade rural (Receita-Despesa) como
melhor opção (item 5, fls. 13-16 do Relatório).
No tocante as multas aplicadas, a autoridade lançadora justifica que aplicou multa
qualificada no tocante ao imposto apurado decorrente da omissão de
rendimentos, uma vez que:
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721626/2014-99
4
“O contribuinte omitiu, conforme descrito no tópico “3.2.1– NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS NÃO LANÇADAS NO LIVRO CAIXA”, documentos que modificaram
a apuração do fato gerador de tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRPF), de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ao deixar de escriturar nf-e de venda
de produtos agrícolas no Livro Caixa do Condomínio, mantendo a escrituração
do mesmo de forma irregular, não reconhecendo o valor total dos rendimentos
auferidos no período fiscalizado”.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais para comunicação ao
Ministério Público da prática de fatos que, em tese, configuram crime contra a
ordem tributária.
O lançamento foi cientificado ao contribuinte em 26/08/2014 – ciência por via
postal, conforme AR fl. 51 e despacho de fl. 1612.
Em 24/09/2014, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1604 a 1609, na
qual alega que os esclarecimentos prestados nas Intimações Fiscais e documentos
apresentados expressam o que de fato ocorreu no período; que no procedimento
fiscal em diversas situações o contribuinte comprovou à fiscalização a
contabilização de Notas Fiscais no Livro Caixa, pois a fiscalização não as
encontrava porque havia esquecido que o regime de caixa possibilita lançar notas
pelo seu real desembolso e, ainda, a fiscalização esqueceu de computar os
descontos de Funrural a que as notas fiscais de produtores estão atreladas; que
foi negado ao contribuinte o direito de lançar as despesas pelo regime de caixa,
porque a fiscalização ateve-se a data de vencimento e não do efetivo pagamento
da despesa; que considera injusta a aplicação das multas porque não é sonegador
mas simples produtor rural; requer a reanálise de todo o processo e a concessão
de prazo para comprovar seus apontamentos, bem como a suspensão do crédito
tributário.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 07-
36.556 (p. 1.614), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO.
A omissão de rendimentos da atividade rural exercida em condomínio enseja a
tributação, levando em conta o percentual de participação do interessado no
condomínio.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
As despesas de custeio e investimentos da atividade rural, escrituradas em livros
próprios, devem ser devidamente comprovadas e sustentadas em documentação
hábil e idônea, que identifique o adquirente, o valor e a data da operação.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721626/2014-99
5
Considera-se prova documental aquela que se estrutura por documentos nos
quais fiquem comprovados e demonstrados os valores das despesas de custeio e
os investimentos pagos no ano-calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. SONEGAÇÃO. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício agravada de 150%, nos casos em que, no
procedimento de ofício, ficar constatado que a conduta do contribuinte está
tipificada como sonegação (art. 71 da Lei no 4.502, de 1964).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA DO LANÇAMENTO.
Na impugnação, o contribuinte deverá apresentar os motivos de fato e de direito
de discordância do crédito tributário lançado, bem como especificar os pontos de
discordância, na forma do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 1.553), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) em relação à infração de omissão de rendimentos da atividade rural, apenas 03
Notas Fiscais, das 14 apontadas pela Fiscalização, não foram efetivamente escrituradas no Livro
Caixa; as outras 11 NF-e foram devidamente registradas naquele Livro à época dos fatos,
conforme documentação anexa ao recurso voluntário;
(ii) reconhece que houve equívoco no lançamento, como despesa, de notas fiscais
de remessa. Pugna, assim, pela compensação das notas consideradas como remessa
erroneamente com as que foram consideradas como despesas;
(iii) equívoco da fiscalização em relação à glosa de despesas consideradas como
pagas no ano-calendário seguinte;
(iv) necessária observância do princípio da verdade material;
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721626/2014-99
6
(v) inexistência de dolo por parte do contribuinte, pelo que deve ser afastada a
multa de ofício qualificada aplicada, impondo-se apenas a penalidade cabível, ou seja, multa de
0,33, limitado ao patamar máximo de 20%.
Ato contínuo, o Contribuinte, por meio do expediente de p. 1.834, traz aos autos
cópia do DARF referente ao recolhimento do imposto devido correspondente às 03 NF-e, cuja
omissão restou reconhecida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas razões
abaixo declinadas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) omissão de rendimentos
provenientes da atividade rural e (ii) dedução indevida de despesa na atividade rural.
A Contribuinte, na impugnação apresentada, conforme destacado pela DRJ, alega,
em síntese, que a fiscalização não fez uma análise adequada de toda a documentação e
esclarecimentos prestados no procedimento, requerendo nova análise de todo o processo
administrativo fiscal.
O órgão julgador de primeira instância destacou ainda que, em sede de
impugnação, a contribuinte não apresentou qualquer elemento comprobatório de suas alegações,
requerendo que seja feita uma reanálise de todo o processo e das provas apresentadas no
procedimento fiscal.
Ato contínuo, após destacar os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 e o art. 333,
inc. II, do CPC, o Colegiado de origem expressamente consignou que a contribuinte não especificou
os pontos de discordância do lançamento e o pedido de reanálise de todo o procedimento fiscal
equivale a defesa genérica.
Em sede recursal, a Contribuinte inova suas razões de defesa, apontando, de forma
específica, seus pontos de discordância em relação às infrações apuradas pela autoridade
administrativa fiscal, bem como em relação à multa aplicada.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721626/2014-99
7
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o
caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória dos pontos
específicos deduzidos pela Contribuinte no recurso voluntário apresentado, razão pela qual não se
conhece de tais argumentos e, por conseguinte, do próprio apelo recursal.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que esta também foi a
conclusão alcançada pela Turma 2202 desse Egrégio Conselho no julgamento do processo no
10925.722423/2013-39, referente a outro contribuinte integrante do condomínio rural do qual o
ora Recorrente faz parte (Acórdão no 2202-009.989).
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225- 226
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.967 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721626/2014-99
8

Fl. 1850
DF CARF MF
Original